Tribunal: TJDFT
Processo: 0009359-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009359-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 44471509), opostos pelo SINDIRETA/DF, em face da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença (ID: 43796546). O recorrente sustenta que o pronunciamento judicial foi omisso quanto à aplicação indevida do IPCA-E após promulgada a Emenda Constitucional n. 113/2021. Assenta que há omissão no decisum de que as partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo. Aponta violação aos artigos 368 e 369 do CC. Afirma que não se observou que os honorários de sucumbência não têm natureza privada e precisam se sujeitar ao teto remuneratório. Diz que os honorários integram o patrimônio do Distrito Federal. Registra também que não foi levado em consideração o que foi decidido pelo STJ no Recurso Especial n. 1.893.299/DF. Por fim, pede atribuição de efeitos infringentes a este recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. O Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID: 46454580. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições, e, de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. No particular, os embargos de declaração destinam-se, em sua totalidade, à rediscussão de matéria já decidida. Veja-se. O recorrente sustenta omissão quanto à aplicação indevida do IPCA-E após 9/12/2021. Por outro lado, o aresto consignou (ID: 43796546): (...) A correção monetária, a exemplo dos juros de mora, são consectários legais, incidindo nos valores independentemente de pedido ou de condenação específica. A correção monetária deve observar os mesmos parâmetros utilizados para aferição do montante vindicado na execução. Por certo, tal providência irá refletir a evolução da moeda. Mutatis mutandis, decidiu o STJ: “(...) 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, decidiu que o § 2o do art. 85 do CPC/15 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. (...) 1.2 O entendimento do STJ é assente no sentido de que a verba honorária deve ser calculada com base no débito originário corrigido conforme o título que deu suporte à execução inicial. Precedente. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.415.906/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 10/6/2020.) No ID: 19114119, condenou-se o SINDIRETA ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa. Veja-se que a verba sucumbencial restou fixada em percentual sobre o valor da causa corrigida monetariamente. Ademais, consoante entendimento sumulado pelo STJ no enunciado n. 14, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento (20/06/2007). No ponto, está correta a metodologia colacionada na planilha de cálculo do Distrito Federal. (...)” Registro que o IPCA-E se qualifica como medida adequada para mensurar a variação de preços da economia, assegurando a preservação do valor real do crédito. Quanto à compensação, o aresto consignou quanto à titularidade dos honorários sucumbenciais, que se repisa, entende-se pertencer aos procuradores, conforme disposto no art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c o art. 85, § 19, do CP c/c o art. 23 do Estatuto da Advocacia. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIOS DISTRITAIS. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR NÃO EQUIVALENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Os honorários de sucumbência estipulados em favor da Fazenda Pública não se sujeitam à compensação com o crédito a ser recebido pelo devedor por meio de precatório, por não haver reciprocidade entre eles, pois a verba honorária cabe aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do Estatuto da Advocacia. 2. Em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1433556, 07091831620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Depreende-se dos arts. 368 e 369 do CC os requisitos autorizadores para a realização da compensação. Entre os requisitos estão a reciprocidade de dívidas, a liquidez das prestações, a exigibilidade dos débitos e a fungibilidade dos objetos. Ausente a reciprocidade entre devedor e credor, inviável reconhecer a compensação, sob pena de prejuízo a terceiro (art. 380 do CC), não se verificando qualquer ofensa à legislação civil. As questões ventiladas pelo embargante foram devidamente analisadas por este Relator, sendo inviável a revisão em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Além do mais, não ocorre omissão quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. Ao fim, é pacífico o entendimento de que, "(...) mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionar matéria federal ou constitucional, estão os embargos declaratórios circunscritos às hipóteses legais" (Acórdão 1264627, 00513466220168070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Conselho Especial, data de julgamento: 14/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles NEGO PROVIMENTO. Brasília, 22 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador